Tribunal: STF
Processo: AP 1940
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.
Em 14/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP firmado entre a Procuradoria-Geral da República e VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO, assim como revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas.
Em 12/6/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Aberto da Comarca de Belo Horizonte informou que a ré VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO “cumpriu integralmente a prestação de serviço comunitário, a qual foi devidamente conferida e lançada nos autos. Restando pendente o pagamento da prestação pecuniária e a realização do curso de “Democracia , Estado de Direito e Golpe de Estado’” (eDoc. 128).
Em 21/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com a ré Vanessa Rodrigues da Conceição, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.140), o que determinei em 25/8/2025 (eDoc.142).
Em 29/1/2026, a defesa de VANESSA RODRIGURES DA CONCEIÇÃO  solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas à ré para que ela possa levar seu filho, menor, na Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa, no período da manhã, a partir das 6h30min (eDoc.167). 

É o relatório. DECIDO.

Em 22/8/2025, restabeleci as medidas cautelares impostas a ré VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, em razão da recisão do Acordo de Não Persecução Penal, dentre as medidas estão: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de Belo Horizonte/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na denúncia”(eDoc.142).
Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.
Entretanto, tendo em vista que a requerente comprovou a necessidade de levar o filho, menor, matriculado no Ensino Fundamental, da Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa, durante o período da manhã (eDocs.168-169),  não há óbice à flexibilização pretendida.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, tão somente para a condução do filho da requerente à Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa, situada na Rua Professora Dirce Maria, n.° 240 B. Petrópolis -MG (escola), durante o período da manhã, a partir das 6h30min, apenas em dias úteis.
Ressalte-se que esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas. cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal-Meio Aberto da  Comarca de Belo Horizonte/MG e ao Departamento Penitenciário de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e acompanhamento.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente